Tribunal: STF
Processo: AI 693921
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia da certidão de
   publicação do acórdão dos embargos de declaração. Peça essencial
   para a verificação da tempestividade do recurso extraordinário.
   4. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Art. 93, IX,
   da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. Precedentes. 6. Agravo regimental que se nega
   provimento.